Tribunal: TJMT
Processo: 1030295-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030295-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 531.663.611-20 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1030295-48.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
LUCINEIA SILVA DE ARRUDA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUICIONAL – ALEGAÇÃO DE NÃO GOZO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE ATÉ DOIS PERIODOS – ART. 85 DO ESTATUTO DO SERVIDOR

- PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu,
não restou demonstrada nos autos a realização de requerimento administrativo, tampouco negativa por parte do reclamado quanto a possibilidade de gozo do período de férias pretendido.

2-

O art. 85 da Lei no 1164/1991 estabelece que:
“O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.”

3-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento de férias em relação ao período dos anos de 2019 e 2020.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos transcrevo
r. sentença, verbis:

“Vistos.

Desnecessidade de relatório, na forma do artigo 38 da Lei no 9099/95.

Fundamento e decido.

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega ser servidora efetiva e que embora fizesse jus a férias anuais, não usufruiu de férias referentes ao ano de 2019 e 2020, e embora tenha usufruído normalmente das férias referentes aos anos anteriores (2017 e 2018) e posterior (2021).

Consoante se verifica pelo quanto relatado, trata-se de servidor efetivo que pleiteia férias apenas com relação aos anos de 2019 e 2020.

O art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande estabelece que o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias que podem ser acumulados até no máximo dois períodos.

No caso dos autos, não restou demonstrado o acúmulo de férias por mais de dois períodos, ao passo que apenas nos anos de 2019 e 2020 a autora deixou de usufruir do direito.

Ademais, verifica-se que a autora ainda pode usufruir do referido direito, e não há prova de que porventura tenha sido requerido e negado o gozo das referidas férias.

Não há, portanto, até o presente momento, amparo legal para o pedido de indenização das férias, mormente porque, conforme já dito, a autora pode usufruir do direito, sendo salutar, inclusive, que assim o faça.”

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que a questão central da demanda é o direito da reclamante ao recebimento de férias dos anos de 2019 e 2020, com seu terço constitucional, sobre o tema o Estatuto do Servidor Público do Município reclamado deixa estabelecido,
verbis:

“Art. 85. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.”

In casu,
a reclamante não acumulou mais de dois períodos, pois a recorrente confessa que recebeu normalmente o período de 2017 e 2018, bem como o período de 2021, notadamente, a recorrente pode usufruir desse período posteriormente.

Ademais, não há nos autos

prova de negativa por parte do reclamado do gozo destas férias dos anos de 2019 e 2020, tampouco requerimento administrativo.

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se que, conforme já apontado na sentença, não há amparo legal para o pedido de indenização das férias, pois a autora pode usufruir do direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023